Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (EMBARGANTE), VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA - CPF: 882.325.572-49 (AGRAVADO), MARCOS TULIO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 885.346.852-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

EMBARGADO(S): VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA contra
o acórdão de ID no
287102377,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, por não ter enfrentado a tese da impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação de fazer imposta, consistente na suspensão das cobranças relativas a contratos bancários dos quais não é parte contratante.

Requer, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil; artigo 300 do Código de Processo Civil; artigo 884 do Código Civil; artigos 421 e 422 do Código Civil; e artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
292290383.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

EMBARGADO(S): VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA contra
o acórdão de ID no
287102377,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172577947 – autos de origem PJE No 1002662-56.2024.8.11.0046) pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Invalidez Permanente com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais movida por VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo n.o 3878724 e n.o 4680918, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, em caso de descumprimento, além da proibição da inclusão do nome do autor e de seu fiador nos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente em relação aos referidos contratos, nestes termos:

[...]

I - RELATÓRIO

Vanderlei Rodrigues Ferreira ajuizou ação de indenização por invalidez permanente com pedido de tutela de urgência, danos morais e materiais em desfavor de Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A., alegando que, após um acidente doméstico, tornou-se inválido de forma permanente, o que deveria acionar a cobertura do seguro prestamista vinculado aos contratos de Cédula de Crédito Bancário.

Alega que, apesar de devidamente notificada, a seguradora recusou a cobertura sob o argumento de que sua condição de invalidez não se enquadra como permanente. A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: procuração (ID 168883928), documento de identificação (ID 168882570), comprovante de endereço (ID 168882573), contrato de seguro (ID 168883902), contratos de crédito bancário (
IDs
168883913, 168883915 e 168883917), boletim de ocorrência (
IDs
168883905 e 168883907), laudo médico de incapacidade (ID 168883920), exame de Raio-X (ID 168885503), prontuário médico (ID 168885498), apólice do seguro (ID 168883902), carta de recusa da seguradora (ID 168883911) e extrato bancário (ID 168883899).

Em decisão subsequente, foi determinada a emenda da inicial para comprovação da insuficiência de recursos, sendo o benefício de gratuidade da justiça indeferido (ID 169084019).

Em resposta, o autor apresentou manifestação, reiterando pela concessão da gratuidade e, subsidiariamente, para pagamento das custas ao final do processo (ID 170010663).

É o breve relatório. Decido.

II - DISPOSITIVO

1. RECEBO a petição inicial, considerando que preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC.

2.ACOLHO o pedido do autor e determino que o recolhimento das custas processuais seja postergado para o final do processo, garantindo-lhe acesso à justiça sem comprometimento de sua condição financeira.

3. Passo à análise da tutela de urgência.

O autor pleiteia tutela de urgência para a suspensão das cobranças referentes aos contratos de empréstimo, alegando que, após sofrer acidente doméstico, tornou-se incapaz de exercer atividades laborativas, o que teria acionado a cobertura do seguro prestamista vinculado aos referidos contratos. A negativa da seguradora em realizar a quitação do saldo devedor, segundo o autor, estaria prejudicando sua capacidade financeira, expondo-o ao risco de inadimplência.

Para o deferimento da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, os documentos médicos juntados pelo autor indicam quadro de invalidez permanente, que justificaria a ativação da cobertura do seguro prestamista, conforme a apólice anexada (ID 168883902). Os contratos bancários em questão (
IDs
168883913, 168883915 e 168883917) possuem cláusula que, em tese, prevê a quitação do saldo devedor em situações de invalidez permanente do segurado.

O autor também apresentou cópia da carta de negativa da seguradora (ID 168883911), que confirma a recusa ao pagamento sob o argumento de não caracterização de invalidez permanente, contrariamente ao alegado pelos laudos médicos anexos.

A relação de causa e efeito entre os contratos de empréstimo e o seguro prestamista é clara: caso a condição de invalidez permanente seja comprovada, o seguro prestamista deve ser acionado para liquidar os empréstimos. A manutenção das cobranças, diante da negativa da cobertura securitária, coloca o autor em risco de inadimplência, o que demonstra o perigo de dano e justifica a tutela de urgência.

Assim, com base nos documentos apresentados, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo n.o 3878724 e n.o 4680918, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, em caso de descumprimento.

Além da proibição da inclusão do nome do autor e de seu fiador nos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente em relação aos contratos n.o 3878724 e n.o 4680918, objetos desta lide.

4. INVERTO o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que a requerida demonstre a validade e a conformidade da negativa de cobertura securitária.

[...] [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID. 275696356), a agravante sustenta as seguintes preliminares:

Nulidade de intimação: entrega do aviso de recebimento em endereço diverso

Impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer: responsabilidade do Banco Cooperativa do Brasil S.A. pela obrigação de suspensão das cobranças

Assim, a agravante postula pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada a fim de que a obrigação de suspensão das cobranças, referentes às parcelas dos empréstimos, recaiam somente sobre a segunda Requerida (Banco Cooperativa do Brasil S.A.).

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID. 276452871 proferida por este Relator.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo recursal e não apresentou a contraminuta, nos termos da certidão de ID. 282844874.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Preparo recursal efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID. 276364879.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S): SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO(S): VANDERLEI RODRIGUES FERREIRA

AUTOS DE ORIGEM: 1002662-56.2024.8.11.0046

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Invalidez Permanente com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais movida pelo ora agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo n.o 3878724 e n.o 4680918, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, em caso de descumprimento, além da proibição da inclusão do nome do autor e de seu fiador nos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente em relação aos referidos contratos.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que os documentos médicos apresentados pelo autor evidenciam, em juízo de cognição sumária, quadro de invalidez permanente, situação que, à luz da apólice juntada aos autos, justificaria a ativação da cobertura do seguro prestamista vinculado aos contratos de crédito bancário.

Destacou, ainda, que a carta de recusa da seguradora fundamenta-se na inexistência de invalidez permanente, divergindo do conteúdo dos laudos médicos acostados à inicial.

Assim, reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, este caracterizado pelo risco de inadimplência do autor diante da manutenção das cobranças.

Com base nesses elementos, deferiu a tutela para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do autor e de seu fiador.

Antes de examinar as preliminares suscitadas, faz-se necessário verificar se o recurso é tempestivo, uma vez que a agravante sustenta a tempestividade alegando que se trata de comparecimento espontâneo nos autos, uma vez que, segundo argumenta, a citação por AR é nula, pois endereçada a endereço diverso do da agravante.

Pois bem. Ressai dos autos que o autor, ora agravado, indicou os seguintes dados para a citação da ré, ora agravante:

[...] SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 26.314.512/0001- 16, com endereço na Q. SIG QUADRA 6, no 2080, Sala 104, Zona Industrial, Brasília/DF, contato (61) 3217-5544/3217-5485, e-mail, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

[...] (ID. 168882560, p. 01, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, verifica-se que foi juntado aos autos o AR Digital devolvido com entrega, assinada por recebedor, em 26/02/2025 (ID. 185412216, autos de origem), o qual foi encaminhado, porém, a endereço distinto, qual seja:

[...]

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 1402, - DE 950/951 A 2072/2073,

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT, 78000-000

[...] [grifo nosso]

Considerando o feriado de Carnaval dos dias 03 e 04 de março de 2025, nos termos da Portaria TJMT/
Pres
n.o 1428/2024, o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento findaria em 21/03/2025.

Uma vez que o presente recurso foi interposto no dia 20/03/2025, verifica-se a sua tempestividade e, assim, passa-se ao exame das teses preliminares suscitadas pela agravante, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

1. Nulidade de intimação: entrega do aviso de recebimento em endereço diverso

A agravante sustenta que o Aviso de Recebimento (AR) foi entregue em endereço diverso do da sede da recorrente.

Assevera que o local de entrega pertence a empresa distinta da Agravante.

Argumenta que jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de citações postais entregues em endereço diverso ou recebidas por terceiros estranhos à lide.

Desse modo, postula pelo reconhecimento da nulidade da intimação constante do ID 185412216 dos autos de origem.

Pois bem. Não assiste razão à agravante.

Isso porque, conforme destacado anteriormente e justificado pela própria recorrente, quanto à tempestividade de seu recurso, constata-se que compareceu espontaneamente aos autos dentro do próprio prazo recursal que estava em curso, de acordo com a data da juntada do AR aos autos de origem.

Ora, no caso em exame, além do comparecimento espontâneo da agravante, esta preferiu não apenas postular pela devolução do prazo, mas praticou o ato processual respectivo, qual seja, a interposição do recurso em exame, inclusive dentro do prazo recursal que transcorria a partir da citação no mencionado endereço distinto.

Ademais, constata-se nos autos de origem que
a ora agravante não só interpôs o presente recurso, mas também juntou habilitação nos autos e participou da audiência de conciliação
, conforme Termo de Audiência de ID. 191962855.

Assim, nos termos do art. 239, §1o, cumulado com o art. 277, ambos do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade, conforme cita-se:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

[...]

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, destaca-se que os princípios da instrumentalidade das formas e da finalidade dos atos processuais, extraídos do supracitado art. 277 do Código de Processo Civil, reforçam que, ausente qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do réu, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados.

Desse modo, a alegada nulidade da citação foi suprida pelo aludido comparecimento espontâneo da ré, ora agravante.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016232-52.2021.8.11.0002. O Agravante sustenta a nulidade da citação por ter sido realizada de forma irregular, sem a observância das disposições do artigo 830 do Código de Processo Civil, e requer a anulação dos atos subsequentes, incluindo a penhora de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegada nulidade da citação do executado poderia resultar na anulação dos atos processuais
subsequentes, especialmente a penhora de valores realizada no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do executado nos autos da ação de execução, por meio da oposição de embargos à execução, supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. A ciência inequívoca do processo pelo executado e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa afastam qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

5. O pedido de nulidade formulado pelo agravante tem o propósito de invalidar a penhora de valores, mas a oposição dos embargos à execução ocorreu antes do bloqueio impugnado, evidenciando a superação do alegado vício.

6. O reconhecimento da nulidade, nas circunstâncias do caso, representaria formalismo excessivo, sem respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a finalidade da citação foi atingida e o agravante exerceu regularmente sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa impede o reconhecimento da nulidade processual.

3. O princípio da instrumentalidade das formas veda a declaração de nulidade quando atingida a finalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

(TJMT, AI 1036789-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 23/03/2025)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Validade da citação. Legitimidade passiva. Excesso de execução. Rejeição. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em execução de título judicial. O agravante sustenta a nulidade da citação, sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de excesso de execução.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a validade da citação e a possibilidade de supressão da nulidade pelo comparecimento espontâneo; (
ii
) a responsabilidade do avalista na execução do título, considerando sua solidariedade com o devedor principal; e (
iii
) a necessidade de comprovação do excesso de execução mediante apresentação de demonstrativo contábil.

III. Razões de decidir

4. A ausência de citação formal foi suprida pelo comparecimento espontâneo do agravante, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

5. O agravante, na condição de avalista, responde solidariamente pelo débito, sendo irrelevante sua não participação no acordo celebrado pelo devedor principal.

6. O excesso de execução não foi demonstrado, uma vez que o agravante não apresentou memória de cálculo detalhada, contrariando o disposto no art. 525, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação formal. 2. O avalista responde solidariamente pela dívida, independentemente da participação em acordo firmado pelo devedor principal. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo contábil detalhado pelo devedor”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 239, § 1o, e 525, § 4o; CC, artigos 897 e 899.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2129985/SP, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20.06.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2.027.935/DF,
Rel
. Min. Marco Buzzi,
DJe
20.04.2023.

(TJMT, AI 1033203-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)

Por conseguinte, a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

2. Impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer: responsabilidade do Banco Cooperativa do Brasil S.A. pela obrigação de suspensão das cobranças

A agravante sustenta que a decisão agravada é inadmissível na parte que impõe obrigação à sua mera condição de Seguradora.

Isso porque, conforme argumenta a agravante, os empréstimos não foram concedidos pela Agravante, mas sim pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Assim, ressalta que os débitos são realizados diretamente na conta corrente do Agravado.

Assevera, inclusive, que o Banco Cooperativo já ingressou espontaneamente no processo, assumindo sua responsabilidade.

Por conseguinte, a agravante aduz que não possui controle sobre as cobranças ou débitos automáticos realizados na conta bancária do agravado.

Afirma que tal obrigação é inexigível à seguradora, pois trata-se de obrigação impossível de ser cumprida por ela.

Destaca que a discussão sobre cobertura securitária, por outro lado, será apresentada em momento oportuno na contestação.

Pois bem. À primeira vista, as alegações da agravante fazem supor que, com fulcro na Teoria da Asserção, existiria ilegitimidade passiva quanto ao pedido específico da exordial, deferido pela decisão agravada, para suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo n.o 3878724 e n.o 4680918, sob pena de multa diária de R$ 300,00 por contrato, em caso de descumprimento, pois se
tratam
de mútuos pactuados com pessoa jurídica distinta da entidade seguradora agravante.

Porém, ressai dos autos de origem que o autor, ora agravado, juntou aos autos manifestação, acompanhada de prova documental, que demonstra que a ora agravante obteve acesso à conta bancária do recorrido para efetuar transferência do valor de R$ 22.000,00 que seria usado para quitar o empréstimo bancário que venceria no dia 18/10/2024 (
IDs
. 174088891 e 174088892, autos de origem).

Ora, a atuação ativa da seguradora/agravante, ao acessar a conta bancária do agravado e realizar transferência de valores com a finalidade de quitar parcela de contrato de empréstimo (
IDs
. 174088891 e 174088892, autos de origem), demonstra que possui, ao menos em tese, poderes operacionais e ingerência suficiente sobre os débitos automáticos incidentes na conta do consumidor, o que, por consequência, afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta pela decisão agravada, uma vez que as referidas circunstâncias justificariam um litisconsórcio passivo.

Assim, tais circunstâncias corroboram a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual, nos termos da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise da legitimidade ad causam deve ser feita com base nas afirmações contidas na petição inicial, e não à luz do mérito da demanda.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in
Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012)
, in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESTRUIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL. POSSE MANSA E PACÍFICA. RESPONSABILIDADE DO APELANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Valdemir Braga
Albres
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Constantina da Silva, condenando o requerido ao pagamento de R$ 21.115,70 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, decorrentes da destruição de benfeitorias realizadas em imóvel por ela ocupado de forma mansa e pacífica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na verificação da legitimidade passiva do apelante, na autoria dos atos lesivos e na comprovação dos danos materiais e morais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, porquanto os fatos narrados na inicial envolvem diretamente o apelante.

4. A prova testemunhal e documental confirma que a autora detinha a posse do imóvel e que o apelante, pessoalmente ou por sua ordem, foi responsável pela destruição das benfeitorias, demonstrando-se o nexo de causalidade entre a conduta e os danos.

5. Os danos materiais foram devidamente quantificados e não foram impugnados de forma específica pelo requerido, atraindo a presunção de veracidade.

6. A configuração do dano moral decorre da violação à esfera íntima da autora, surpreendida por maquinário que destruiu sua morada e plantações, sendo o valor fixado de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Comprovada a posse mansa e pacífica da autora sobre imóvel e a destruição de benfeitorias por ação ou ordem do requerido, é devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944, § único; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e II, 85, §§ 2o, 11 e 341.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1594490/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
04/05/2017; TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10196774120228110003, Rel. Des. João Alberto Menna Barreto Duarte, DJ 23/02/2024

(TJMT, AC 0045943-17.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025)
[Grifo
nosso]

E ultrapassando-se a averiguação da legitimidade passiva, litisconsorcial, quanto ao pedido de suspensão das cobranças, o qual, em probabilidade, também recai sobre a segurada em razão da demonstrada capacidade técnica e administrativa para acessar e transferir valores da conta bancária do agravado, ressalta-se que, ao menos em cognição sumária, houve a comprovação de que os contratos bancários em questão (
IDs
168883913, 168883915 e 168883917) possuem cláusula que, em tese, preveem a quitação do saldo devedor em situações de invalidez permanente do segurado, ora agravado.

Além disso, o autor/agravado também apresentou cópia da carta de negativa da seguradora/agravante (ID 168883911), que confirma a recusa ao pagamento sob o argumento de não caracterização de invalidez permanente, contrariamente ao alegado pelos laudos médicos anexados aos autos de origem.

Desse modo, presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois
é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou
sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025